Tribunal: TJSP
Processo: 2134695-61.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Município de Barueri – Contratação de artistas para a realização de shows por meio de empresas intermediadoras, sob o argumento de que estas detinham direitos de exclusividade sobre a comercialização dos shows – Decisão agravada de recebimento da petição inicial, com determinação de citação – Admissibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Município de Barueri – Contratação de artistas para a realização de shows por meio de empresas intermediadoras, sob o argumento de que estas detinham direitos de exclusividade sobre a comercialização dos shows – Decisão agravada de recebimento da petição inicial, com determinação de citação – Admissibilidade – Peças trasladadas que demonstram a razoabilidade, em tese, do referido ajuizamento – Precedentes – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134695-61.2017.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes BIANCA
CORDEBELO GIMENEZ e BIANCA CORDEBELO GIMENEZ E. P. P. - METEORO
ENTRETENIMENTO, é agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134695-61.2017.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 27.351/20 2/7
VOTO No 27.351/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134695-61.2017.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTES:
BIANCA
CORDEBELO
GIMENEZ
e
BIANCA
CORDEBELO GIMENEZ E.P.P - METEORO ENTRETENIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE BARUERI e OUTROS
Ementa: Agravo de instrumento Ação civil pública por atos de
improbidade administrativa Município de Barueri Contratação
de artistas para a realização de shows por meio de empresas
intermediadoras, sob o argumento de que estas detinham direitos
de exclusividade sobre a comercialização dos shows Decisão
agravada de recebimento da petição inicial, com determinação de
citação Admissibilidade Peças trasladadas que demonstram a
razoabilidade, em tese, do referido ajuizamento Precedentes
Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação civil pública
por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, inconformadas as corrés Bianca Cordebelo Gimenez EPP
Meteoro Entretenimento e sua representante legal Bianca Cordebelo Gimenez
contra a r. decisão de primeiro grau a qual recebeu a petição inicial em relação às
recorrentes, com determinação de citação.
Insurgem-se as agravantes, alegando, resumidamente: (i) a inépcia
da petição inicial, em razão da ausência de individualização das condutas, o que
impossibilitaria constatar de forma detalhada os atos praticados por cada
requerido; (ii) a atipicidade das condutas imputadas às corrés/agravantes, uma
vez que efetivamente detinham exclusividade para a comercialização dos shows
contratados pela Municipalidade, de sorte que inexigível a realização de
licitação, conforme artigo 25, inciso III, da Lei no 8.666/1993; (iii) ausência de
vínculo familiar direto entre a recorrente Bianca Cordebelo Gimezes e o então
Prefeito Municipal de Barueri, o Sr. Rubens Furlan; (iv) ausência de má-fé, dolo
ou culpa, essenciais à incidência dos ditames da Lei no 8.429/1992.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls.285/288), o agravado
ofertou contraminuta (fls. 294/311).
Por fim, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls.315/316).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134695-61.2017.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 27.351/20 3/7
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
Primeiramente, e ao contrário do sustentado pelas agravantes, não
há que se cogitar de inépcia da petição inicial, uma vez que as condutas a ela
imputadas encontram-se devidamente individualizadas na referida peça.
Com efeito, segundo se depreende do relato elaborado pelo
Ministério Público, o Prefeito do Município de Barueri, Rubens Furlan,
autorizou a contratação direta pelo Município de Barueri dos requeridos dentre
eles, as corrés Bianca Cordebelo Gimenez EPP Meteoro Entretenimento e sua
representante legal Bianca Cordebelo Gimenez a fim de que estes contratassem
cantores populares para a realização de shows nos anos de 2009, 2010 e 2011.
Contudo, as corrés não eram efetivamente detentoras de direitos de
exclusividade sobre os artistas em questão, tratando-se, na verdade, de meras
intermediárias que possuíam exclusividade somente para a apresentação do
artista em data, local e hora específicos, sem vinculação à imagem e som dos
referidos artistas.
Ou seja, conforme o argumento desenvolvido pelo “Parquet”, a
inviabilidade de competição não existia previamente ao desejo do Município de
oferecer shows dos artistas efetivamente contratados. Tratou-se, na verdade, de
inviabilidade posterior, forjada
por meio da obtenção de “cartas de
exclusividade” em relação ao dia e local de interesse da Administração com o
intuito de viabilizar e justificar uma contratação que deveria efetivamente se
submeter à regra geral, qual seja, realização da licitação.
Além do mais, a exordial da ação de improbidade imputa às
agravantes as seguintes condutas:
“Durante as apurações quanto ao destino do dinheiro público
repassado ilegalmente às promotoras de eventos, por contratos
superfaturados, sobreveio notícia, por matéria jornalística veiculada pela
Televisão Bandeirantes, programa 'Jornal da Band', no dia 12 de julho de
2011, de que parte destes valores eram repassados a agentes públicos como
comissão pela indicação da produtora (mídia de fls. 412).
No caso, produtor desta emissora de televisão, passando-se
como agente público interessado na contratação de um show, compareceu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134695-61.2017.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 27.351/20 4/7
escritório da
empresa BIANCA
CORDEBELO GIMENEZ
E.P.P.
METEORO, principal contratada pelo Município de Barueri/SP no anto de
2011, onde foi recebido por uma funcionária da requerida BIANCA
CORDENELO GIMENEZ E.P.P. METEORO ENTRETENIMENTO, de
prenome Evelyn, e THAMIRES FURLAN, sobrinha do prefeito RUBENS
FURLAN e que também se apresentava como representante desta empresa.
Em conversa gravada pelo jornalista, BIANCA CORDEBELO
GIMENEZ e THAMIRES FURLAN descreveram o procedimento adotado
para celebração de contratos com o poder público para promoção de shows,
tal como os realizados com o município de Barueri/SP, o que permitiu melhor
entender a razão do superfaturamento dos contratos.
Eis o diálogo registrado na mídia acostada às fls. 412 do
Inquérito Civil:
- THAMIRIS FURLAN: 'Qualquer artista, nós termos contato com ele, né';
- Evelyn, representante da empresa BIANCA CORDENELO GIMENEZ
E.P.P. METEORO ENTRETENIMENTO: 'A gente definindo tudo, a gente
pode determinar junto aí, uma comissão, um BV (bônus), de repente. Até 'pro'
próprio vereador que tá trazendo isso pra gente, em conjunto com você,
entendeu?'
- Jornalista: 'Mas aí é por fora, né? Não entra na nota?';
Evelyn, representante da empresa BIANCA CORDENELO GIMENEZ
E.P.P. METEORO ENTRETENIMENTO: 'Não';
- THAMIRIS FURLAN: “Ou, é. Normalmente o valor é embutido. Já põe
tudo no valor.
- Jornalista: 'Então aumenta o valor do evento?'
- THAMIRIS FURLAN: 'Aumenta o valor do evento';
- Evelyn, representante da empresa BIANCA CORDENELO GIMENEZ
E.P.P. METEORO ENTRETENIMENTO, e THAMIRIS FURLAN: 'Entra
como se fosse uma despesa de produção';
Como se vê, as representantes legais da empresa BIANCA
CORDENELO GIMENEZ E.P.P.
METEORO, especializada na
celebração de contratos com a administração pública, foram claras e enfáticas
ao noticiarem que parcela dos valores provenientes do erário público era
destinada ao pagamento de custos diversos dos shows, tais como 'comissões'
pagas a agentes públicos.
Isto explica, em grande parte, o alto custo dos eventos
realizados pelo Município de Barueri e a criação de estrutura na
administração pública de Barueri/SP para celebração de contratos
administrativos com empresas intermediárias, sem a realização de licitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134695-61.2017.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 27.351/20 5/7
pública e em procedimentos apenas com aparência de legalidade, mediante
escolha livre pelos administradores, ao arrepio dos princípios da moralidade
e da impessoalidade.” (fls. 66/68 grifos no original)
Além disso, impõe-se observar que as condutas imputadas às
corrés/agravantes, assim delineadas, amoldam-se aos artigos, ao menos em tese,
àquelas descritas nos artigos 9o, inciso XI, 10, incisos I, II, V, VIII, X, XII, e 11,
incisos I e II, da Lei no 8.429/1992, tanto do ponto de vista formal, quanto no que
diz respeito ao elemento subjetivo (dolo, má-fé e/ou culpa), a justificar, portanto,
o recebimento da petição inicial.
Neste ponto, cumpre observar que o indeferimento da peça inicial
de uma ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa somente
se justifica quando o magistrado estiver convencido da inexistência do ato, da
improcedência da ação ou da inadequação da via leita, nos termos do artigo 17,
§§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92. Do contrário, deve o juiz determinar o
prosseguimento da ação.
Afinal, trata-se de decisão que leva em conta o princípio “in dubio
pro societate”, ou seja, para não se coartar, de forma perigosa, a possibilidade de
êxito de a coautora comprovar, durante o processo, os fatos alegados na referida
peça, por prevalecer, em tese, o interesse público ou coletivo em relação ao
particular.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 17, § 8o, DA LEI No
8.429/1992. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS DE IMPROBIDADE.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a
demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e
autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao
princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do
interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rela. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 22/8/2013).
2. Como deflui da expressa dicção do § 8o do art. 17 da Lei no 8.429/92,
somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte
convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação
ou da inadequação da via eleita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134695-61.2017.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 27.351/20 6/7
3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp
952.487/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/08/2018, DJe 18/09/2018)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
QUESTÃO
FÁTICA
BEM
DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA
7. PETIÇÃO INICIAL COM A DESCRIÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO ART.
17, §8o, DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PRÁTICA DO
ATO ÍMPROBO NA FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
I - Trata-se de ação civil pública cuja petição inicial imputou ao recorrido,
então Presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, a prática de ato de
improbidade administrativa em função de peças publicitárias destinadas para
fins diversos de divulgação de atos, programas, obras, serviços ou mesmo
campanhas do Poder Legislativo, sem revelar qualquer caráter educativo,
informativo ou de orientação social em seu bojo.
II - Delimitação, no acórdão recorrido, da questão fática que serviu de
fundamento para a propositura da ação civil pública por improbidade
administrativa. Afastamento da Súmula 7 como óbice para o conhecimento do
recurso especial.
III - Na petição inicial, deixou-se claro que o recorrido teve motivação política
e intuito de promoção pessoal e, por isso, houve dolo em conduta que
supostamente violou os princípios da finalidade, da legalidade e da
moralidade administrativa e se enquadra no art. 11, caput e I, da Lei 8.429/92.
IV - A presença dos indícios da prática de ato de improbidade administrativa
determina o recebimento da petição inicial em face, inclusive, do princípio do
in dubio pro societate que se aplica nessa fase precessual para conferir maior
proteção ao interesse público. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp
1596890/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018.
V - No curso do processo e somente após a fase de instrução é que se poderá
concluir pela efetiva presença ou não do elemento volitivo necessário para o
reconhecimento da prática do ato ímprobo imputado ao recorrido.
Precedentes: AgInt no REsp 1614538/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017 e
REsp 1192758/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
4/9/2014, DJe 15/10/2014.
VI - Considera-se indevida, assim, a rejeição da petição inicial pelo juízo de
primeiro grau e a confirmação dessa rejeição pelo Tribunal de origem, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134695-61.2017.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 27.351/20 7/7
violação ao art. 17, §8o, da Lei 8.429/92.
VII - Agravo interno provido.” (AgInt no REsp 1606709/RJ, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/06/2018, DJe 22/06/2018)
No mais, nesta fase de cognição sumária, afigura-se inviável maior
digressão sobre o direito invocado, tendo em vista que se está diante de demanda
complexa, cuja resolução demanda dilação probatória, notadamente quanto ao
elemento subjetivo caracterizador da conduta ilícita imputada às agravantes, o
que só será possível mediante o devido processo legal, não comportando
apreciação neste recurso.
Deste modo, em consonância com o decidido em primeira instância,
o caso era mesmo de recebimento da petição inicial, até porque o
prosseguimento da demanda não caracteriza, por si só, “periculum in mora”, nem
situação de dano irreparável ou de difícil reparação.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator